Tribunal: TJSP
Processo: 2244418-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços educacionais. Curso de Medicina. Pretensão de redução em 30% do valor das mensalidades. Alegada diminuição de custos com ausência de aulas práticas e presenciais em razão da pandemia Covid-19. Hipótese em que as aulas teóricas vêm sendo ministradas normalmente por meio do sistema remoto e as presenciais serão retomadas em momento oportuno, sem prejuízo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços educacionais. Curso de Medicina. Pretensão de redução em 30% do valor das mensalidades. Alegada diminuição de custos com ausência de aulas práticas e presenciais em razão da pandemia Covid-19. Hipótese em que as aulas teóricas vêm sendo ministradas normalmente por meio do sistema remoto e as presenciais serão retomadas em momento oportuno, sem prejuízo qualitativo no conteúdo ministrado no curso que justifique a redução pretendida. Afastamento, por ora, dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Recurso provido para o fim de revogar a tutela provisória concedida.
Tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da "probabilidade do direito", devendo ainda estar presente o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" (Novo CPC, art. 300). Se o pedido for de tutela de evidência, conquanto dispensado do periculum in mora, a própria necessidade de prévio contraditório o aniquila no início da lide.